Tribunal: TJMT
Processo: 1001625-65.2024.8.11.0087
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001625-65.2024.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), OLIMPIO PAVLAK BERNARDI - CPF: 312.981.090-00 (APELADO), EDUARDO ARRAIS DE QUEIROZ - CPF: 230.085.438-47 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), OLIMPIO PAVLAK BERNARDI - CPF: 312.981.090-00 (APELANTE), EDUARDO ARRAIS DE QUEIROZ - CPF: 230.085.438-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À MONITÓRIA. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO EMBARGANTE. RELAÇÃO DE CRÉDITO RURAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO LEGAL A 12% AO ANO. CAPITALIZAÇÃO ANUAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. ENCARGOS CONTRATUAIS INCIDENTES ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO EMBARGANTE
.
PROVIMENTO DO RECURSO DO EMBARGADO.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Olimpio Pavlak Bernardi contra sentença que acolheu parcialmente seus embargos monitórios opostos em face do Banco do Brasil S.A., nos autos de ação monitória lastreada em Cédula Rural Pignoratícia no 40/04132-8.

2.

O pedido de justiça gratuita formulado pelo recorrente foi indeferido, sendo intimado para recolher o preparo recursal, sem que tenha atendido à determinação, configurando deserção.

II.
Questão em discussão

3. As questões submetidas ao Tribunal consistem em: (i) verificar a admissibilidade do recurso de apelação diante da ausência de preparo; e, superada a preliminar, (ii) analisar a validade das cláusulas contratuais relativas à taxa de juros remuneratórios e à capitalização; (iii) definir a aplicabilidade do CDC à relação contratual entre produtor rural e instituição financeira; e (iv) estabelecer se os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento do débito.

III.
Razões de decidir

4. Diante da ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal, aplica-se o art. 932, III, do CPC, impondo-se o não conhecimento do recurso por deserção.

5.

A relação jurídica firmada entre produtor rural e instituição financeira, destinada ao fomento da atividade produtiva, possui natureza empresarial, sendo inaplicável o CDC (art. 2o).

6.

A taxa de juros remuneratórios em Cédula Rural Pignoratícia submete-se ao limite legal de 12% ao ano, salvo autorização expressa do Conselho Monetário Nacional. A taxa contratada de 5,86% a.a. não ultrapassa o teto legal, inexistindo abusividade.

7.

A capitalização de juros é admitida em contratos rurais, desde que expressamente pactuada, conforme o art. 5o do Decreto-Lei no 167/1967 e a MP no 2.170-36/2001, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF.

8.

Os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento da dívida, inexistindo fundamento legal para sua limitação à data da constituição do título judicial, sob pena de ofensa ao princípio da força obrigatória dos contratos e estímulo à inadimplência.

IV.
Dispositivo e tese

9. Recurso do embargante
não conhecido
por deserção. Recurso do embargado
conhecido e provido
, para julgar procedente a ação monitória, rejeitando os embargos e constituindo de pleno direito o título executivo judicial relativo à Cédula Rural Pignoratícia no 40/04132-8, com incidência dos encargos contratuais até o efetivo pagamento.

Tese de julgamento:

“1. É inaplicável o Código de Defesa do Consumidor às operações de crédito rural destinadas à atividade produtiva.
2. Nos contratos de Cédula Rural Pignoratícia, a taxa de juros remuneratórios está limitada a 12% ao ano, salvo autorização do Conselho Monetário Nacional.

3. A capitalização de juros é permitida, desde que expressamente pactuada.
4. Os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento do débito, ainda que convertido o mandado monitório em título executivo judicial.”

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de recursos de apelações cíveis interpostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
e
OLIMPIO PAVLAK BERNARDI
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, MT, nos autos dos “Embargos à Monitória” opostos em “Ação Monitória” movida pela instituição financeira

em face do 2o recorrente.

Prolatada a sentença (ID. 296529363), nos termos:

“
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado pela parte autora,
ACOLHENDO PARCIALMENTE OS EMBARGOS
de ID 167129264, e
CONSTITUINDO
, de pleno direito o título executivo judicial consistente no débito referente a
Cédula Rural Pignoratícia n° 40/04132-8 (ID 158313344)
, com juros moratórios e correção monetária desde o vencimento da dívida, devendo, para tanto, o autor atualizar o débito e utilizar como parâmetro os juros de
5,19% a.a
, nos termos da fundamentação retro.

CONVERTA-SE
o mandado inicial em mandado executivo judicial.

Ante a sucumbência recíproca,
CONDENO
as partes, na proporção de 1/3 o autor e 2/3 a ré, ao pagamento de custas, das despesas processuais e honorários advocatícios, que
FIXO
em 10% sobre o valor atualizado da dívida, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC, cuja exigibilidade, quanto ao demandado, fica suspensa em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

Por oportuno,
DECLARO EXTINTO
o feito com resolução do mérito nos termos do inciso I do art. 487 do CPC.”

Em suas razões recursais (ID no 296529366)
, o Banco do Brasil suscita em preliminar
impugnação a concessão da justiça gratuita
à parte adversa.

No mérito, sustenta a regular contratação da cédula rural pignoratícia, sem que houvesse ofensa a lei, argumentando sobre a livre adoção pelo contratante das cláusulas e condições que entendeu convenientes, dentro da ampla liberdade contratual de que dispõem.

Afirma a existência do inadimplemento da obrigação pelo embargante.

Reafirma a legalidade das taxas de juros contratadas e que inexiste abusividade.

Alega da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e o descabimento da inversão do ônus da prova no presente caso.

Defende a incidência dos encargos contratuais até o efetivo pagamento da obrigação. Subsidiariamente aduz pela aplicação da taxa SELIC e correção pelo índice IPCA.

Requer o provimento do recurso para seja reformada a sentença e julgar procedente a ação monitória, não acolhendo os embargos à monitória.

O
Olimpio Pavlak Bernardi em suas razões (ID. 296529369)
, preliminarmente,
requer a concessão da Justiça Gratuita
, ao argumento de “não possuir rendimentos extras para arcar com as custas”.

Ainda em preliminar, suscita nulidade da sentença por ocorrência de
cerceamento de defesa
, pela negativa a produção de prova pericial contábil.

No mérito, apresenta tese de reforma da sentença, sob a alegação de que houve imposição de cláusulas abusivas e encargos desproporcionais, que o colocou em posição de extrema desvantagem, violando o equilíbrio necessário nas relações contratuais.

Sustenta que há juros compostos disfarçados (anatocismo) e que estabelecido acima do legal.

Assevera que a instituição aplicou juros remuneratórios abusivos de 3,2232% ao mês com capitalização composta, o que representa uma taxa anual efetiva de 46,3279%. E que a prática não apenas infringe o dever de informação clara previsto no CDC (art. 6o, III), como viola frontalmente a Lei de Usura (Decreto no 22.626/33), cujo artigo 4o veda expressamente a capitalização de juros em períodos inferiores a um ano.

Afirma que o contrato omite informação a cerca da capitalização dos juros.

Acusa que foi levado a realizar negócio jurídico de mútuo, no desconhecimento do verdadeiro valor da coisa, operando em erro substancial, em abuso de confiança.

Requer o provimento do recurso para que seja a sentença anulada/reformada, e julgar improcedente ação monitória, acolhendo totalmente os seus embargos.

Contrarrazões apresentadas (ID. 296529375).

Decisão da relatora (ID. 311226869) que, após analise dos documentos e pedidos da justiça gratuita pelo embargante/apelante, indeferiu a assistência judiciária gratuita. Concedido prazo para pagamento do preparo nos termos do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso.

Certidão sob o ID. 314707351, de decurso de prazo em 10/09/2025 sem que o apelante manifestasse sobre a intimação de ID. 311244380.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Havendo preliminares de mérito a serem sanadas, passo às suas análises.

O pedido de justiça gratuita formulado pelo
Olimpio Pavlak Bernardi
recorrente foi indeferido na decisão de ID. 311226869, ocasião em que foi intimado para efetuar o recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Inobstante a intimação (ID. 311244380 e 311244381) do requerente, quedou-se inerte, consoante certificado no ID. 314707351.

Desta forma, o artigo 932, III, do Código de Processo Civil permite que o relator não conheça de recurso quando inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Assim, considerado que a parte Apelante não realizou o pagamento do preparo recursal, conforme determinado, a deserção do apelo é medida que se impõe.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA NA SEGUNDA INSTÂNCIA – DETERMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PREPARO EM 5 DIAS – INOBSERVÂNCIA – PARCELAMENTO – PEDIDO DEFERIDO – PAGAMENTO DA PRIMEIRA PRESTAÇÃO NÃO REALIZADO NO PRAZO ESTABELECIDO – NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO EM VIRTUDE DA DESERÇÃO – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §4o, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. Deferido o pedido de parcelamento das custas e não quitada a primeira prestação no prazo estabelecido, impõe-se o não conhecimento da Apelação em virtude da deserção. Mantém-se a decisão agravada quando não apresentado nenhum argumento novo capaz de alterá-la. O não provimento do Agravo Interno em votação unânime (artigo 134-A, § 2o, do RITJ/MT) autoriza a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4o, do CPC. (N.U 0045946-69.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023) – destaquei.

Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil,
NÃO CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
Olimpio Pavlak Bernardi
.

Prejudicada a preliminar de impugnação a justiça gratuita.

Superada a questão, passo ao julgamento do mérito recursal.

Cuida-se a demanda de “Embargos à Monitória” opostas por
Olimpio Pavlak Bernardi
nos autos da Ação Monitória proposta pelo
Banco do Brasil S/A.
ao adimplemento da Cédula Rural Pignoratícia registrada sob no 40/04132-8.

De início, o banco apelante sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor na relação mantida entre o produtor rural e a instituição financeira.

A finalidade da operação financeira, aquisição de matrizes bovinas da raça Nelore Brancas, além de maquinários como “Adubadeira semeadeira” e “Misturador de ração”, todos com o fim de promover a atividade de produção e corte, demonstra o caráter empresarial e produtivo do crédito contratado, não havendo como enquadrar o apelado na condição de destinatário final, como exige o art. 2o do CDC.

Nesse sentido, é uniforme o entendimento deste eg. Tribunal:

“O Código de Defesa do Consumidor não se aplica à relação entre produtor rural e instituição financeira quando os recursos são destinados à atividade produtiva.” (N.U 1001154-82.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2025, Publicado no DJE 18/05/2025).

Portanto, à luz da finalidade econômica e profissional que motivou a contratação da cédula rural e seu aditivo, não há que se falar em aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

No mais, quanto a controvérsia revisional à CRI não é de difícil solução, posto que há entendimento a respeito da matéria firmada por este Tribunal, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça.

Primeiramente, importa salientar que é cediço nesse procedimento de monitório que a prova é basicamente documental, como se infere da leitura do art. 700, caput, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido leciona a doutrina: “A prova escrita, exigida pelo CPC 1.102-A, é todo documento que, embora não prove, diretamente, o fato constitutivo, permite ao órgão judiciário deduzir, através de presunção, a existência do direito alegado”. (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery - Código de Processo Civil Comentado. 11. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010. p. 1.295).

Nesse norte, cabe ao embargado/credor a demonstração da existência da obrigação, ao passo que incumbe ao devedor, ao embargar, apresentar provas capazes de desconstituir a presunção de veracidade dos documentos apresentados.

No caso, o embargado, ora apelado, instruiu a exordial monitória com documento de “
Aditivo de Retificação e Ratificação (ID. 296528888) à Cédula Rural Pignoratícia no 40/05747-X” (ID. 296528887)
, firmado entre as partes, que dispôs a continuidade e algumas alterações quanto aos prazos e forma de pagamento, assim dispostos anteriormente em Cédula Rural Pignoratícia de financiamento a aquisição de bovinos e maquinários, ao custo de R$576.529,52 (quinhentos e setenta e seis mil quinhentos e vinte e nove reais e cinquenta e dois centavos).

Consta nos autos o demonstrativo de débito atualizado (ID. 296528889), constando o objeto da demanda, ao valor de R$482.157,47 (quatrocentos e oitenta e dois mil cento e cinquenta e sete reais e quarenta e sete centavos), sendo no caso os encargos contratuais da Cédula Rural de taxa de juros de 5,86% a.a debitados e capitalizados, juros de mora de 1,00% a.a e, multa de 2,00% sobre o saldo devedor.

Pelo aditivo restou alterado e ratificado o prazo de vencimento do título, consubstanciado no pagamento do valor em 10 (dez) parcelas anuais e sucessivas, vencíveis entre 01/03/2022 e 01/03/2031, conforme descrito no aditivo.

Contudo, constatando o inadimplemento do Requerido, a dívida sofreu antecipação das parcelas em 01/03/2024, conforme determinado em Cláusula de Vencimento Extraordinário/Antecipado:

Em contrapartida, o requerido, instruiu defesa opondo em embargos monitórios (ID. 296529357), aduzindo que não houve notificação extrajudicial a constituição da mora, pugnou pela revisão do contrato, com nulidade da cláusula que estipula a capitalização de juros; limitação dos juros remuneratórios ao índice divulgado pelo Banco Central; nulidade das tarifas relativas à cobrança de despesas pela concessão do crédito.

Assim inobstante o embargante, ora apelante, alegar inexistir constituição regular da mora, observa-se que o devedor não produziu uma sequer prova documental a corroborar suas alegações, limitando-se a declarações vagas e sem fundamento, a tentar se desenvencilhar de suas obrigações contratuais.

A ausência de recibos ou documentos comprobatórios enfraquece substancialmente sua tese defensiva, sobretudo frente ao contrato de Aditivo, que configura prova documental robusta e idônea para sustentar a pretensão monitória.

Ademais, a inconsistência da declaração do Embargante, especialmente sobre os valores envolvidos e as condições contratuais, reforça a falta de respaldo probatório.

Por outro lado, os contratos de Cédula Rural Pignoratícia e Aditivo de Retificação e Ratificação à Cédula, apresentados pelo Embargado, firmado em 08/04/2019, configura documento escrito hábil para sustentar a pretensão monitória, nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil.

O embargante requer em contrapartida a revisão das cláusulas da Cédula Rural Pignoratícia
que, segundo alega, mostram-se abusivas, por conter previsões de juros remuneratórios e encargos moratórios que segundo alega serem responsáveis pelo seu inadimplemento.

Em sentença, o juízo
a quo
ao reconhecer a taxa média de mercado à operação ser de 3,46% a.a, declarou abusiva a taxa de juros 5,86% a.a contratadas, determinando como parâmetro os juros de 5,19% a.a.

Inobstante decisão do juízo de primeiro grau, tem-se ao caso de contratos de crédito rural que os juros remuneratórios não podem ser superiores a 12% ao ano, conforme o Decreto-Lei n. 167/67, face necessária demonstração de autorização expressa do Conselho Monetário Nacional para pactuação de percentual outro.

Neste sentido, a jurisprudência do STJ é pacífica:

“RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - CORREÇÃO MONETÁRIA NO PERÍODO DA NORMALIDADE - ARTS. 8o E 71 DO DL 167/67 - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 211 DA SÚMULA/STJ - JUROS REMUNERATÓRIOS - OMISSÃO DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL - LIMITAÇÃO A 12% AO ANO - NECESSIDADE - PRECEDENTES - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. I - A alegada violação dos arts. 8o e 71 do DL 167/67 não foi objeto de debate ou deliberação pelo Tribunal de origem, restando ausente, assim, o requisito indispensável do prequestionamento da matéria; II - Embora na Lei n.o 4.595/64 não estejam os juros bancários limitados a 12% ao ano, as cédulas de crédito rural, comercial e industrial estão submetidas a regramentos próprios - quais sejam, o da Lei no 6.840/80 e o do Decreto-Lei 413/69 -, que, por sua vez, conferem ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados;
III - Em razão da omissão daquele órgão governamental, incide a limitação de 12% ao ano, prevista no Decreto n.o 22.626/33 ( Lei da Usura)
; IV - Recurso especial parcialmente provido. ( REsp 1134911/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/05/2012, DJe 29/05/2012) (g.n.)

Logo, tendo a Cédula Rural Pignoratícia
sub judice
fixado a taxa de juros em 5,86% ao ano, não há qualquer abusividade a ser reconhecida.

Modifica-se a sentença neste ponto.

Já quanto a capitalização de juros
com periodicidade inferior a um ano, no caso - ao mês, é permitida desde que pactuada expressamente, nos termos da MP 2.170-36/2001, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF.

Destarte, a capitalização é admitida em contratos outros, desde que siga as regras da legislação e orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No caso em concreto, trata-se de Cédula Rural Pignoratícia, cuja legislação de regência permite a capitalização de juros, desde que pactuada, o que está expressa no contrato em apreço.

Ademais, a parte embargada/exequente considerou a capitalização anual no cálculo que embasa a execução.

Diante disso, não há que se falar em abusividade na taxa de juros fixada, tampouco na capitalização anual e, pois, em excesso de execução.

Assim, constatado o inadimplemento (mora) e afastadas as alegações de abusividade, constitui-se de pleno direito o titulo executivo em favor do autor/credor.

O magistrado de primeiro grau, ao converter o mandado inicial em executivo, determinou a atualização do débito com juros de 5,19% ao ano, acrescidos de correção monetária e juros moratórios desde o vencimento da obrigação.

Cumpre, pois, examinar a adequação jurídica dos parâmetros de atualização e incidência de juros fixados na sentença, em confronto com aqueles originalmente pactuados entre as partes para a hipótese de mora.

A questão central consiste em definir/esclarecer se, após a conversão do mandado monitório em título executivo judicial, devem prevalecer os encargos moratórios convencionados contratualmente ou os fixados pelo magistrado.

A ação monitória, de natureza especial e cognitiva sumária, visa à formação célere de título executivo judicial com base em prova escrita sem eficácia executiva. Sua conversão em título executivo, diante da rejeição ou ausência de embargos, não altera o conteúdo da obrigação, apenas lhe confere força executiva.

Portanto, a constituição do título executivo judicial não modifica automaticamente os parâmetros contratuais de atualização e juros, salvo se reconhecida a abusividade ou ilegalidade das cláusulas contratuais — o que não ocorreu no presente caso.

Pelo princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), as obrigações livremente assumidas devem ser cumpridas nos termos ajustados. A substituição dos encargos convencionais pelos legais, sem reconhecimento de abusividade, representaria indevida interferência na autonomia da vontade e violaria o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Ademais, a manutenção dos encargos contratuais até o efetivo pagamento coaduna-se com a lógica econômico-financeira subjacente às operações de crédito, nas quais os parâmetros de remuneração do capital e compensação pela mora são estabelecidos considerando o perfil de risco do devedor, a natureza da operação e as condições de mercado vigentes.

Sob outra vertente, permitir que o devedor se beneficie de encargos legais, presumivelmente menos onerosos que aqueles contratualmente previstos para a hipótese de inadimplemento, a partir do ajuizamento da ação monitória ou da constituição do título executivo judicial, poderia representar indesejável incentivo à inadimplência, estimulando o devedor a protelar deliberadamente o cumprimento de suas obrigações com vistas à obtenção de condições mais favoráveis mediante intervenção judicial.

Esse entendimento encontra ressonância na interpretação consolidada no âmbito jurisprudencial, que tem reconhecido a prevalência dos encargos contratuais até o efetivo pagamento do débito, ressalvadas as hipóteses em que tais encargos são considerados abusivos ou contrários à legislação vigente.

Importante ressaltar que a preservação dos encargos contratuais não implica em perpetuação de eventuais desequilíbrios ou abusividades na relação negocial, uma vez que permanece assegurado ao devedor o direito de questionar judicialmente a validade e a legalidade das cláusulas pactuadas, pleiteando, se for o caso, sua revisão ou anulação.

No caso sub examine, verifica-se que os embargos monitórios opostos pelo requerido foram rejeitados, não tendo sido reconhecida a abusividade ou ilegalidade dos encargos contratuais pactuados, o que reforça a conclusão pela manutenção destes até o efetivo pagamento do débito.

Ressalte-se, ainda, que a substituição dos encargos contratuais pelos legais, quando não evidenciada a abusividade daqueles, poderia representar indevida interferência no equilíbrio econômico-financeiro do contrato, com potencial violação ao princípio da segurança jurídica e da estabilidade das relações contratuais.

Nesse passo, impende-se reconhecer que a sentença vergastada, ao substituir os encargos contratuais pelos legais a partir do vencimento da obrigação, ao reconhecimento de abusividade, merece reforma neste ponto específico, para que prevaleçam os encargos pactuados até o efetivo pagamento do débito.

A propósito:

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE.SÚMULA568 DOSTJ.1. Ação monitória 2. Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito. Precedente. 3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - AREsp: 2089797 PR 2022/0076746-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 23/05/2022).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ARTIGO 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SÚMULA No 7/STJ. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA No 283/STF. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA. EFETIVO PAGAMENTO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. PRECLUSÃO. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. O afastamento da multa por litigância de má-fé depende, na hipótese, da análise do conteúdo fático da demanda, providência que esbarra no óbice da Súmula no 7/STJ. 3. Na hipótese, a ausência de impugnação de fundamento suficiente para a manutenção da multa por litigância de má-fé atrai a incidência da Súmula no 283/STF. 4. De acordo com a firme jurisprudência desta Corte, os encargos contratuais continuam a incidir até o efetivo pagamento. 5. A impenhorabilidade de bem de família pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição. No entanto, uma vez decidido o tema, não pode ser reeditado, pois acobertado pela preclusão. Precedentes. 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1518503 PE 2015/0045644-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 21/09/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2017).

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL PRESCRITA. ENCARGOS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA ATÉ O PAGAMENTO. PRECEDENTES DA CORTE. 1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "havendo inadimplência, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva" (REsp 453.816/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJ 09/12/2002). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 692096 MG 2015/0085046-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 26/05/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2015).

Nesse mesmo sentido o entendimento desta Câmara:

“APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA - ENCARGOS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – JULGADOS DO STJ – RECURSO PROVIDO. “1. Ação monitória 2. Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito. Precedente”. (AREsp 2089797/PR). (N.U 1007368-68.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
o recurso do Embargante por deserção. Conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso do banco Embargado, para
julgar procedente a ação monitória
, rejeitando os embargos e, constituindo de pleno direito o título executivo judicial relativo à Cédula Rural Pignoratícia no 40/04132-8, com incidência dos encargos contratuais até o efetivo pagamento.

Em razão do novo resultado da ação, com a sucumbência exclusiva do requerido/embargante,
inverto os ônus sucumbenciais
, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025